Tribunal: TJSP
Processo: 2093709-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determinou a realização de audiência virtual. Ausência de previsão no rol do art. 1015, do CPC. Decisão que não é recorrível por meio de agravo de instrumento. Recorribilidade diferida que, na espécie, se harmoniza com a tese jurídica do Tema 988/STJ. Hipótese em que não se pode descartar que, ao final, a parte se satisfaça com a prova colhida.

Ementa:

RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que determinou a realização de audiência virtual. Ausência de previsão no rol do art. 1015, do CPC. Decisão que não é recorrível por meio de agravo de instrumento. Recorribilidade diferida que, na espécie, se harmoniza com a tese jurídica do Tema 988/STJ. Hipótese em que não se pode descartar que, ao final, a parte se satisfaça com a prova colhida. Possibilidade que a interessada conserva de alegar o ponto, se necessário, em preliminar de apelação, ou em contrarrazões, nos termos do art. 1009, § 1o, do CPC. Não conhecimento.